Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHOS. ACORDO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. DESAVENÇA ENTRE OS GENITORES. INSEGURANÇA JURÍDICA. POSSILIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA.
I. Regime de convivência estipulado por meio de transação homologada judicialmente pode ser alterado sempre que se revelar impróprio e inapto para o fim a que se destina, na forma do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo quando, devido à ausência de qualquer parâmetro objetivo, termina por instalar insegurança jurídica, fomentar discórdia entre os genitores e prejudicar a estabilidade da rotina dos filhos.
II. Deve ser priorizado o regime de convivência que, ante a realidade probatória dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, preserva na maior medida possível o equilíbrio entre os genitores e atende aos interesses predominantes dos filhos menores, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.